Tribunal: TCU
Processo: 040.760/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.760/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo de Lucca Figueira (XXX.464.049-XX); Elenice Barossi Dalsasso (XXX.104.209-XX); Eliana Dutra Alves Rosa (XXX.969.119-XX); Elibio Antonio Marquezan Junior (XXX.331.380-XX); Elieseu Lima Oliveira (XXX.484.801-XX); Elisa Cristiane de Almeida Garcia (XXX.053.616-XX); Elizeti Oliveira Acordi da Silva (XXX.850.949-XX); Ellen Uchibaba (XXX.195.578-XX); Eloisa Regina Copetti Goi (XXX.069.890-XX); Emerson Baba Dias de Oliveira (XXX.281.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.